Tribunal: TJDFT
Processo: 0006016-81.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Homicídio qualificado e ameaça. Pronúncia. Competência. Cerceamento de defesa. Qualificadoras. Exclusão.
1 – Se a competência para processar e julgar a ação penal foi decidida em recurso em sentido estrito e em exceção de incompetência, com trânsito em julgado dos acórdãos respectivos, torna-se preclusa a questão, que não mais comporta exame.
2 – Rejeita-se a preliminar de nulidade da pronúncia por violação ao juiz natural se, além de julgada improcedente a exceção de suspeição do juiz que realizou o interrogatório do acusado, o juiz que deu continuidade à instrução oportunizou à defesa ratificar ou reapresentar as alegações finais, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
3 – Não há cerceamento de defesa se, após realizadas as diligências e decidido que a prova requerida pela defesa - laudo grafotécnico em suposto bilhete com ameaças feitas pelo recorrente - não era útil, oportuniza-se à defesa a reinquirição do acusado.
4 – Após a pronúncia, qualquer diligência para esclarecimento dos fatos pode ser requerida pela defesa na fase do art. 422 do CPP.
5 – Provada a materialidade dos crimes de ameaça e homicídio qualificado e se há indícios dos crimes cometidos, mantém-se a decisão de pronúncia.
6 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
7 - Recurso em sentido estrito não provido.